Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-74.2021.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001350-74.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA SARDINHA DA COSTA - CPF: 299.637.291-34 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), KELFFREM SARDINHA DA COSTA - CPF: 828.319.201-91 (RECORRENTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LETICIA FERNANDES DE SOUZA (RECORRIDO), JESSICA FERRERA (RECORRIDO), JOAQUINA FERNANDES DE SOUZA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001350-74.2021.8.11.0038

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
TEREZINHA SARDINHA DA COSTA e KELFFREM SARDINHA DA COSTA

Recorrido
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA DO CONTEÚDO PUBLICADO À PLATAFORMA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferi
u

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Dispensado

relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei
n.º
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de OBRIGAÇÃOD E FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada

por
TEREZINHA SARDINHA DA COSTA e KELFFREM SARDINHA DA CO
STA
em

face
de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
devidamente

qualificados

nos
autos,
onde

pleiteia

a

indenização

por

dano
moral,
em

razão
de
postagens
que
maculavam

a

imagem
do
segundo

promovente
.
Inicialmente
,
verifica
-se que as
provas

contidas
n
o
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civi
l.
Registro
que no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas

partes
,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Em

sede
de
defesa
, a
requerida

aduz
que
não

há

dano
moral a
ser

indenizado
, que
não

praticou

qualquer

ilícito
, que
caberia

excludente
de
responsabilização

por
culpa
exclusiva
de
terceiro

criador
do
perfil
.
Trata
-se de
ação

na

qual
a
requerente

postula
pela
indenização

por

danos

morais
,
ao

argumen
to
de que a
requerida

permitiu
a
veiculação
de
informações
que
desacreditavam

a

imagem
de
KELFREM.
Destarte
,
embora
a
relação

travada
entre as
partes

seja

relação
de
consumo
, com
inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do
artigo
6º,
inciso
VIII, do
Código

de
Defesa
do
Consumidor
,
a

autora

deveria

comprovar

minimamente

suas

alegações
e
os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. Nessa
toada
: PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N
º 0033626-62.2013.8.14.0301 APELANTE: JANA INES BARROS DA SILVA ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS - OAB Nº 16.147/PA APELADO: BANCO SANTANDER S/A ADVOGADO: MICHELE ANDREA DA ROCHA OLIVEIRA - OAB Nº 15.403-B/PA CARLOS MAXIMILIANO MAFRA DE LAET - OAB Nº 1
5.311/RJ MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB Nº 6.171/MT RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO DO AUTOR - I
NTELIGENCIA DO ARTIGO 333, INCISO I DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA ESCORREITA. 1 -
Embora
se
trate
de
relação
de
consumo
, com
inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 6º,
inciso
VIII, do CDC,
incumbia
à
autora

comprovação

mínima
de
suas

alegações

e dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
consoante
art. 373,
inciso
I, do CPC 2 - A
falha

na

prestação
do
serviço
da
ré
,
na
forma
alegada
,
sem
a
correspondente

prova
,
não

gera
a
obrigação
de a
ré

indenizar
a
autora

por

danos

materiais
e
morais
. 3 -
Recurs
o

conhecido
e
desprovido
DECISÃO MONOCRÁTICA A
EXMª
.
SRª
DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): (...)
Embora
se
trate
de
uma

relação

consumerista
,
tal

fato

não

exime
o
requerente
de
demonstrar
,
por

qualquer

meio
de
prova

admitido

em

direito
, qu
e a
conduta
do banco
tenha

lhe

causado

dano
,
seja
material
ou
moral, o que
não

ocorreu
no
caso

em

espeque
. IN
casu
, a
apelante

apenas

tece

alegações

genéricas

sem

qualquer

elemento

probatório
,
afirma
que
os

novos

procuradores

constituídos

sofreram

impedime
ntos
de
acesso
e
movimentação

nas

contas
da
empresa
, e
ainda

mais
, que
foram

humilhados
e
retirados
da
instituição

recorrida
,
porém
,
não

apresenta
um
único

documento
,
protocolo
,
solicitação

ou

ainda

testemunha
que
ofereça

suporte

probatório
,
ainda
que
sing
elo
, para
amparar

sua

pretensão
de
responsabilizar
o banco
insurgido

pelos

danos

supostamente

experimentados
. (...) Com
efeito
,
irretocável
a
sentença
de 1ª
grau
que
julgou

improcedente
o
pedido

inicial
,
já
que
a

autora

não
se
desincumbiu
de
demonstrar

fat
o

constitutivo
do
seu

direito
. ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO, para
manter

incólume
a
sentença
¿a quo¿,
nos

termos
da
fundamentação

mencionada

alhures
. P.R.I.C. Serve
esta

decisão

como

Mandado
/
Intimação
/
Ofício
, para
os
fins de
direi
to
.
Após
o
trânsito

em

julgado

promova
-
se a

respectiva

baixa

nos

registros
de
pendência

referente

a

esta

Relatora
e
remetam
-se
os
autos
ao

Juízo
de
origem
.
Em

tudo

certifique
. À
Secretaria
para as
devidas

providências
.
Belém
, (PA), 02 de
agosto
de 2018.
De
sa
. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora

Relatora
Ass.
Eletronica
(TJ-PA - AC: 00336266220138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de
Julgamento
: 08/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação
: 08/08/2018) RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A
parte

autora

pede

provimento

ao

recurso
para
reformar
a
sentença
que
julgou

impr
ocedente
a
presente

ação
.
Relação
de
consumo
que opera a
inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 6º,
inciso
VIII, do CDC, que
não

importa

em

desonerar
a
parte

autora
da
comprovação

mínima
de
suas

alegações
e dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
co
nsoante
art. 373,
inciso
I, do CPC
Ainda
que a
ré

não

tenha

comprovado
a
regularidade
do
desconto
de R$515,40, o simples
fato
de
ter

havido

cobrança

indevida

não

configura

dano
moral in
re

ipsa
.
Assim
,
cabia
à
autora

ter
se
desincumbido
de
seu

ônus

probató
rio
, o que
não

ocorreu
,
posto
que
esta

não

trouxe

qualquer

prova
da
alegada

viagem
que
iria

realizar

ou
de
qualquer

prejuízo

concreto
que
tenha

sofrido

em

virtude
do
desconto

indevido
.
Sendo

assim
,
deve

ser

mantida

a

improcedência
da
ação
. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71005521323,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator:
Fabiana

Zilles
,
Julgado

em
01/10/2015). (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71005521323 RS, Relator:
Fabiana

Zilles
, Data de
Julgamento
: 01/10/2015,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
05/10/2015) É de se
ver
que
não

há

prova

realizada

nos
autos
capaz
de
convencer

este

juízo
a
respeito
de
qualquer

falha

cometida

pelo

requerido

em

suas

atribuições

profissionais
,
já
que
a
penas

hospeda

os

perfis

indicados
,
não

tendo

controle

sobre
as
postagens
.
Ademais
, o
pedido
de
busca
dos
IP’s

foi

indeferido
e
não

houve

recurso
pela
parte

promovente
.
Assim
, ante
a

inexistência
de culpa,
não

vislumbro

nexo
causal entre a
conduta
do
requer
ido
com
a

indenização

pleiteada
. Com
efeito
, o
artigo
373,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil
menciona
que
incumbe

ao

autor
o
ônus
da
prova

quanto

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
, de
maneira
que
o

texto
legal
deve

ser

aplicado

em

seus

exatos

te
rmos
.
Destarte
,
considerando
as
lições

colimadas
,
a

improcedência
é
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado
,
a
rquive
-se
mediante

a

adoção
das
formalidades

necessárias
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se,
expedindo
o
necessário
, com as
cautelas
de
estilo
. Cuiabá/MT, data da
assinatura

eletrônica
.
Myrian

Pavan

Schenkel

Juíza
de
Direito

em

Cooperação
(
Portaria
TJMT/PRES n. 29/202
4)"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas

partes

reclamantes
,
sustentando
que:a) a
reclamada
se
negou
a remover de
sua

plataforma
as
publicações

realizadas
"
atacando
" e
expondo
o
recorrente
,
configurando

falha

na

prestação
de
serviços
; e b) é
devid
a

a

indenização

por

danos

morais
.
Requereram
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
ação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

presta
dores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
:N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no
DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
s
a
falha

na

prestação
do
serviço

e a
conduta

ilícita
. No
caso

concreto
,
embora
as
partes

recorrentes

aleguem

haver

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,

decorrente
da
não

remoção
de
publicações

realizadas

em

sua

plataforma
,
atribuindo

ao

reclamante

fato

criminoso
,
não

há

qualq
uer

elemento
de
prova

evidenciando
a
respectiva

solicitação

realizada
. O que se
constata
,
é que
foi

realizada

apenas a denúncia e solicitação de exclusão de perfil

d
a

rede
social, o que
foi

negado
pela
parte

reclamada
, que

consider
ou

não

represen
ta
r

perigo

ou

ser
prejudicial à
comunidade
.

C
ontudo
,
inexiste

qualquer

evidência
de que
as publicações específicas, questionadas nestes autos,
fo
ram

denunciad
as

ou

informad
as
à
plataforma

recorrida
, que,
aliás
,
instruiu a

reclamante
a fazê-lo
.

5.
Destaca
-se que "
não

h
á

prova

realizada

nos
autos
capaz
de
convencer

este

juízo
a
respeito
de
qualquer

falha

cometida

pelo

requerido

em

suas

atribuições

profissionais
,
já
que
apenas

hospeda

os

perfis

indicados
,
não

tendo

controle

sobre
as
postagens
",
destarte
, "
ante
a

inexistên
cia
de culpa,
não

vislumbro

nexo
causal entre a
conduta
do
requerido
com
a

indenização

pleiteada
".
Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela inexistência de conduta

ilícita

cometida
pela
parte

recorrida
,
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

6.
Recur
so

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024